Tribunal: TJSP
Processo: 1000314-48.2020.8.26.0059
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Medidas de quarentena decorrente da pandemia do COVID-19. Suspensão das atividades de escritórios de advocacia. Alegação de ilegalidade. Acolhimento parcial. Sentença adotou solução que prestigia a garantia do artigo 133 da Constituição Federal, que considera essencial o serviço de advocacia, sem desconsiderar os postulados de proteção da saúde, ou seja,

Ementa:
Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Medidas de quarentena decorrente da pandemia do COVID-19. Suspensão das atividades de escritórios de advocacia. Alegação de ilegalidade. Acolhimento parcial. Sentença adotou solução que prestigia a garantia do artigo 133 da Constituição Federal, que considera essencial o serviço de advocacia, sem desconsiderar os postulados de proteção da saúde, ou seja, permitiu o ingresso e permanência do impetrante em seu escritório, sem atendimento presencial, salvo em casos excepcionais. Técnica de ponderação de valores corretamente aplicada para atenuar a colisão de princípios constitucionais. Segurança concedida em parte. Recurso desprovido.